Tribunal: TJSP
Processo: 2254290-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Ação de obrigação de fazer – Cobertura de tratamento prescrito por médico e negada pelo plano de saúde contratado – Hipótese, no entanto, que a ação foi proposta contra operadora diversa - Ausência de solidariedade entre a Unimed Nordeste Paulista e Unimed Barretos, por não se tratar de intercâmbio ente as empresas – Custeio do tratamento de

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Ação de obrigação de fazer – Cobertura de tratamento prescrito por médico e negada pelo plano de saúde contratado – Hipótese, no entanto, que a ação foi proposta contra operadora diversa - Ausência de solidariedade entre a Unimed Nordeste Paulista e Unimed Barretos, por não se tratar de intercâmbio ente as empresas – Custeio do tratamento de responsabilidade exclusiva do plano contratado – Exceção à Súmula 99 do TJSP/SP. – Ilegitimidade da agravante reconhecida – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a esta – Feito que deve prosseguir em face da operadora Unimed Barretos, que já ingressou nos autos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254290-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante UNIMED
NORDESTE
PAULISTA
-
FEDERAÇÃO
INTRAFEDERATIVA
DAS
COOPERATIVAS MEDICAS, são agravados MARIA INEZ FERREIRA e PEDRO
HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254290-83.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44543
AGRV.No: 2254290-83.2019.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGTE. : UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
AGDA. : MARIA INEZ FERREIRA
JUIZ : DOUGLAS BORGES DA SILVA
ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”
Ação de
obrigação de fazer Cobertura de tratamento prescrito por médico
e negada pelo plano de saúde contratado Hipótese, no entanto,
que a ação foi proposta contra operadora diversa - Ausência de
solidariedade entre a Unimed Nordeste Paulista e Unimed
Barretos, por não se tratar de intercâmbio ente as empresas
Custeio do tratamento de responsabilidade exclusiva do plano
contratado Exceção à Súmula 99 do TJSP/SP. Ilegitimidade da
agravante reconhecida Extinção do processo, sem resolução do
mérito, em relação a esta Feito que deve prosseguir em face da
operadora Unimed Barretos, que já ingressou nos autos - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer,
deferiu tutela de urgência para determinar à operadora ré que
custeie o tratamento em regime de home care prescrito à
autora, com todos os materiais necessários, no prazo de 15
dias, sob pena de pagamento de multa de mil reais diários,
limitada a 30 dias.
Recorre a ré, sustentando, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva por não ser a operadora responsável
pelo beneficiário, que assinou contrato com a Unimed
Barretos. Quanto ao mérito, alega que houve visita técnica
realizada por médico capacitado que verificou que a agravada
necessita apenas de auxílio para suas atividades cotidianas,
que pode ser prestado por familiar ou cuidador, não havendo a
necessidade de cuidados especializados que justificassem a
presença de profissional de enfermagem 24 horas por dia.
Argumenta que os serviços de home care e cuidador não possuem
cobertura obrigatória e são expressamente excluídos da
cobertura contratual. Requer seja revogada a antecipação de
tutela.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso
processado
com
resposta
(fls.
101-110).
É o relatório.
Sabe-se que a autora, beneficiária de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254290-83.2019.8.26.0000 -Voto no
3
saúde operado pela Unimed Barretos, é portadora do mal de
Alzheimer há cinco anos, bem como encontra-se com mobilidade
reduzida devido cirurgia de fêmur recente. De acordo com
relatório lavrado por médico neurologista, lhe foi prescrito
tratamento domiciliar em regime de home care (fls. 40-43 dos
principais), mas a operadora contratada negou a cobertura.
Em razão disso, inexplicavelmente, ingressou a
autora com a presente ação cominatória em face da ora
agravante,
Unimed
Nordeste
Paulista
-
Federação
Intrafederativa das Cooperativas Médicas, a quem não se pode
imputar obrigação decorrente de contrato firmado com a Unimed
Barretos, ora agravante, nem há que se falar, no caso, que
não trata de intercâmbio, de responsabilidade solidária entre
ambas as cooperativas.
Apesar de serem ambas cooperativas médicas da
mesma operadora, cabe apenas à Unimed Barretos, cooperativa
efetivamente contratada pela agravada, a obrigação de custeio
da obrigação.
O caso em questão configura-se exceção à
Súmula 99 desta Corte, por tratar-se exclusivamente de
obrigação de custeio e não obrigação de atendimento.
Reconhece-se, portanto, ser a agravante parte
ilegítima para responder pela ação proposta, que deve seguir
apenas em relação à operadora Unimed Barretos, que já
ingressou na demanda principal, por determinação do juízo,
apresentando até mesmo contestação.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da
agravante, Unimed Nordeste Paulista e julgar extinto o
processo, sem resolução do mérito, em relação à ela,
condenada a autora, ora agravada, ao pagamento das custas e
despesas processuais eventualmente despendidas pela referida
ré, mais honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada sua condição de beneficiária da Justiça
Gratuita.
RUI CASCALDI
Relator